Tribunal: TJMT
Processo: 1013235-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013235-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), EVERTON SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 020.851.071-09 (PACIENTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON SEBASTIAO DA SILVA
IMPETRANTE: BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI, ROBSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE - EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO - RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO - RESTAURAÇÃO DOS AUTOS EXTRAVIADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO - ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Demora para análise do pedido de revogação de prisão preventiva justificada pelo juízo singular, em razão da ocorrência do extravio dos autos e da necessidade de instauração de processo de restauração.

Ainda que evidenciada a demora na deliberação judicial, não há constrangimento ilegal a ser sanado na via do
habeas corpus
, tendo em vista que o paciente encontra-se foragido, não tendo jamais sido segregado pelos fatos que lhe estão sendo imputados na ação penal em análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013235-68.2022.8.11.0000

PACIENTE: EVERTON SEBASTIAO DA SILVA
IMPETRANTE: BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI, ROBSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Brenda Plateira Borges Pozeti e outros em favor de
EVERTON SEBASTIÃO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 6.2.2017, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, estando desde então pendente de cumprimento o mandado de prisão.

Afirmam que em 19.8.2021 o paciente constituiu advogado nos autos e postulou a revogação da prisão preventiva, mas desde então não houve deliberação judicial quanto ao pedido.

Assim, invocando a norma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sustentam haver ilegalidade no decreto cautelar por ausência de revisão periódica e pelo desaparecimento dos motivos autorizadores, bem como pelo excesso de prazo

para análise do pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em 19/08/2021.

Diante disso, pleitearam, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o contramandado, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 134618678 e 137595195), esclarecendo que
“após exaustivas buscas, não foi possível localizar o processo no 10286-97.2013.811.0002. Frente a isso, este Juízo determinou a restauração dos autos”

A liminar foi
indeferida
, id. 135466178.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, pois
“evidenciado o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, para análise do pedido de revogação da prisão constritiva, emitindo-se o respectivo contramandado.”,
conforme ID. 140155677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON SEBASTIAO DA SILVA
IMPETRANTE: BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI, ROBSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
EVERTON SEBASTIÃO DA SILVA
, em virtude do excesso de prazo para análise do pedido de revogação de prisão preventiva.

Em relação ao excesso de prazo, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis
:

“(...)
De início esclareço que se trata de processo físico que se encontra no arquivo provisório nos termos do art. 366, caput, do Código de Processo Penal. Somente ao receber o presente pedido de informações tomei conhecimento do pedido da Defesa protocolado no sistema PEA. Imediatamente determinei o desarquivamento do processo para prestar as informações necessárias.
Contudo, nesta data, foi informado pela Gestora Judiciária que o processo não se encontrava na central de arquivo. (...)

O paciente EVERTON SEBASTIAO DA SILVA foi denunciado no dia 28 de outubro de 2014, pelo cometimento em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e falsa identidade (art. 307, caput, do Código Penal), na forma do art. 69, caput, do digesto repressivo penal.

No dia 22 de junho de 2015 foi determinada a notificação do acusado para responder a acusação nos termos do art. 55, da Lei n. 11.343/2006. No dia 21 de agosto de 2015 foi expedido o mandado de notificação. No dia 06 de outubro de 2015 o Oficial de Justiça certificou que não encontrou o acusado no endereço constante dos autos para ser notificado pessoalmente. No dia 08 de abril de 2016 o Ministério Público requereu a notificação do acusado por edital. No dia 28 de abril de 2016 foi determinada a notificação do acusado por edital.

Notificado por edital no dia 16 de junho de 2016, o acusado não compareceu ao processo, nem constituiu advogado (certidão do dia 20/07/2016 – andamento no Apolo). No dia 20 de julho de 2016 a Defensoria Pública apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida no dia 18 de agosto de 2016 e na oportunidade foi designada audiência de comparecimento para o dia 18 de outubro de 2016, às 14h30min. Citado e intimado por edital publicado no dia 23 de agosto de 2016, o acusado não compareceu à audiência,
pelo que foi suspenso o processo e o prazo prescricional (
art. 366, do Código de Processo Penal), sendo determinado o encaminhamento do feito ao Ministério Público para se manifestar com relação a eventual interesse na produção antecipada de prova ou decretação de prisão preventiva.

No dia 26 de outubro de 2016 o representante do Ministério Público requereu a antecipação da prova oral, bem como requereu a decretação da prisão preventiva do acusado EVERTON SEBASTIÃO DA SILVA
.

No dia 06 de fevereiro de 2017 foi designada audiência de antecipação da prova para o dia 12 de abril de 2017, às 15h30min, bem como foi decretada a prisão preventiva do acusado.
O mandado de prisão foi expedido no dia 08 de fevereiro de 2017.

No dia 12 de abril de 2017 foi inquirida a testemunha indicada pelas partes, Antônio Pinto de Figueiredo e após o Ministério Publico desistiu da produção antecipada de provas no que se referia às testemunhas Oscarmo e Ivone, relegando para regular instrução se manifestar com relação a conveniência da oitiva das mesmas naquela oportunidade. Então foi determinado retorno dos autos ao arquivo provisório.

No dia 10 de agosto de 2017 os autos foram remetidos a Central de Arquivo.

No dia 09 de junho de 2020 o processo passou a tramitar virtualmente admitidos apenas peticionamento por meio do Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

Consta realmente do sistema que no dia 11 de novembro de 2021 a Central de arquivo geral teria encaminhado os autos à Secretaria desta vara. Consta também que ainda no dia 11 de novembro de 2021 a Defesa particular do acusado teria sim juntado pedido de revogação da prisão preventiva pelo sistema PEA. Entretanto, como já frisado acima, não consta que os autos tenham aportado na serventia e, muito menos às mãos deste magistrado. (...)”

Em informações complementares noticiou:
“Após exaustivas buscas, não foi possível localizar o processo no 10286-97.2013.811.0002. Frente a isso, este Juízo determinou a restauração dos autos.”.

Primeiramente, registro que não há falar em ilegalidade pela ausência de revisão periódica, pois a norma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal se restringe àquelas hipóteses em que o acusado está preso. Na espécie, o paciente está em liberdade,
pois não se submeteu ao cumprimento do mandado de prisão, mesmo ciente da sua existência.

Por outro lado, não desconheço que há demora na apreciação do pedido de liberdade provisória, pois realizado há mais de 01(um) ano. No entanto, conforme registrado, trata-se de caso de extravio dos autos, e cujo processo de restauração foi iniciado em 29/7/2022, pois o Magistrado não tinha ciência do fato, dado que os autos estavam no arquivo provisório, em razão de estar suspenso bem como o prazo prescricional, pois o paciente está em lugar incerto e não sabido.

Sendo assim, embora evidenciada a morosidade na deliberação judicial quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo estar justificada por ora, pela necessidade de instauração de procedimento incidental de restauração dos autos extraviados em circunstâncias ainda não esclarecidas.

Ademais, o fato de o paciente encontrar-se foragido no momento, não tendo jamais sido segregado em razão dos fatos apurados na presente ação penal, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Neste sentido:

“A devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada,
bem como afasta a possibilidade da ocorrência de excesso de prazo
para a formação da culpa, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal na hipótese”
(AgRg no HC n. 693.871/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 4/11/2021.

Se isso não bastasse, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, nota-se que o paciente responde ao executivo de pena ativo n. 0005525-63.2014.8.11.0042, pois
“abandonou o cumprimento da pena na data de 13.03.2015, sem notícias do retorno do cumprimento, uma vez que rompeu o monitoramento eletrônico”,
restando, ainda, mais de 07 anos de prisão.

Além do mais, consta no relatório de investigação da Polícia Judiciária Civil n. 2022.13.38957, realizado em 15 de junho de 2022, ocasião que diligenciaram com a finalidade de dar cumprimento ao mandado de prisão, no mesmo endereço apresentado pelo paciente neste
habeas corpus
, o qual registraram:

“Diligenciando ao endereço disponibilizado no mandado de prisão, onde encontramos a Sra Berenice Aparecida que nos informou, que o procurado é seu irmão de criação e segundo ela o mesmo não frequenta a casa devido os irmãos o proibirem, por causa da mãe a Sra Domingas estar muito doente e acamada, para evitar a piora da mãe.

Realizamos também entrevista com vizinhos que nos informaram que o procurado não é visto no local.”

Assim, é possível verificar a má-fé na conduta do paciente, no fornecimento de endereço que não reside.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022